Tribunal: TJSP
Processo: 2184173-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – Substituição da penhora a requerimento da exequente – Possibilidade – Segundo imóvel que possui maior liquidez – Execução que é realizada no interesse do credor (art. 797, caput) – Hipótese, demais, em que a primeira penhora não havia sido inscrita no registro imobiliário – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184173-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante OLIMPIO
SCHMITT, é agravado AGRITECH LAVRALE S/A - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E
COMPONENTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184173-33.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 25.162 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2184173-33.2020 – INDAIATUBA.
Agravante: Olimpio Schmitt.
Agravada: Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes.
Juíza: Patrícia Bueno Scivittaro.
Voto 25.162
EXECUÇÃO
PENHORA DE IMÓVEL

Substituição
da
penhora
a
requerimento
da
exequente Possibilidade Segundo imóvel que
possui maior liquidez Execução que é realizada no
interesse do credor (art. 797, caput) Hipótese,
demais, em que a primeira penhora não havia sido
inscrita no registro imobiliário Decisão mantida
Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados,
que, em execução de título extrajudicial movida pela agravada ao agravante,
deferiu substituição da penhora (fls. 80 e 91).
Diz-se da inobservância dos requisitos do art. 848 do CPC.
Sustenta que não há razões que autorizem a substituição da penhora. Aduz
que não houve avaliação do imóvel penhorado, nem início dos atos
expropriatórios. Demais, é impossível afirmar que não haverá interessados na
aquisição do imóvel já penhorado. Afirma que a execução deve se processar
do modo menos gravoso ao executado, na forma do art. 805 do CPC. Defende
que não foi observada a norma do art. 853 do CPC, já que não foi
previamente ouvido acerca do pedido de substituição da penhora, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184173-33.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 25.162 - (rcs)
3
acarretou nulidade. Colaciona jurisprudência. Pede efeito suspensivo que
indeferi (fls. 131/132).
Não veio resposta (fl. 134).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.

Recurso infundado. Pelo que se extrai do exame dos autos, o
exequente requereu a substituição da penhora do imóvel registrado na
matrícula no 2.178, do CRI de Rio do Campo/SC (fl. 78) pelo imóvel da
matrícula no 11.086, do CRI de Taió/SC, por possuir maior liquidez (vide fls.
91/92).
Decerto que o procedimento executivo deve se pautar pelo
princípio da menor onerosidade para o executado (art. 805, caput, do Código
de Processo Civil). Todavia, não se pode olvidar que a execução é realizada
no interesse do credor (art. 797, caput, daquele), de modo que a aplicação
desse princípio deve ser ponderada para que a prevalência dum não implique
sacrifício doutro.
Observe-se que é possível a substituição da penhora se ela incidir
sobre bens de baixa liquidez (CPC, art. 848, V), ou seja, se o segundo imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184173-33.2020.8.26.0000 - Indaiatuba - Voto 25.162 - (rcs)
4
no entendimento da credora, possui maior liquidez, poderá ser excutido de
forma mais célere, em consonância com o princípio da razoável duração do
processo.
Nesse contexto, não há afronta alguma ao princípio da menor
onerosidade, que deve ser corretamente entendido, diante dos princípios da
efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo,
inteiramente aplicáveis ao processo de execução.
No mais, o executado ainda não havia sido intimado acerca da
primeira penhora, que também sequer havia sido averbada no registro
imobiliário, razão pela qual não há que se falar em prévia oitiva do executado
a respeito, nos termos do art. 853 do CPC.
Assim, mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos, bastar-me-á ratificá-la (art. 252 do Regimento Interno).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso